Tribunal: TJMT
Processo: 1010098-40.2022.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010098-40.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANE MIRANDA DE MELO - CPF: 004.555.423-41 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DEMONSTRADA POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por segurada contra sentença que extinguiu, com resolução do mérito, ação de cobrança securitária
, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória com fundamento no art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil. A autora alegava invalidez permanente decorrente de doença ocupacional e pleiteava pagamento de indenização securitária, sustentando que o prazo prescricional teria início apenas com perícia judicial ou concessão de aposentadoria por invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável à ação de cobrança securitária é o quinquenal previsto no art. 27 do CDC ou o ânuo do art. 206, § 1º, II, “b”, do CC; (
ii
) estabelecer se a ciência inequívoca da invalidez pode ser configurada por laudo médico particular e qual a data de início da contagem do prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para ação de indenização securitária relativa a seguro de vida em grupo é de um ano, nos termos do art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil, prevalecendo sobre o prazo geral quinquenal do art. 27 do CDC.

A contagem do prazo prescricional tem início na data em que o segurado tem ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, nos termos da Súmula 278 do STJ e dos Temas 668 e 875 do STJ.

A ciência inequívoca pode ser comprovada por laudo médico particular, desde que categórico e conclusivo quanto à incapacidade permanente, não sendo necessária perícia judicial para fixação do marco inicial.

Laudo médico particular de 07/10/2019 atestou incapacidade laborativa total por tempo indeterminado, configurando ciência inequívoca da invalidez nessa data.

Ação ajuizada em dezembro de 2022 ultrapassa o prazo prescricional ânuo, sem causa suspensiva ou interruptiva, impondo a manutenção do reconhecimento da prescrição.

Entendimentos do TST sobre termo inicial da prescrição em matéria trabalhista não se aplicam a ações cíveis securitárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para ação de cobrança securitária em seguro de vida em grupo é de um ano, nos termos do art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil, não se aplicando o prazo do art. 27 do CDC.

O termo inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, que pode ser demonstrada por laudo médico particular claro e conclusivo.

Não é necessária perícia médica judicial para fixar o termo inicial da prescrição quando já houver documento técnico idôneo que ateste a incapacidade permanente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 1º, II, “b”; CPC, art. 487, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631240/MG, repercussão geral; STJ, Súmula 278; STJ,
REsp
1.388.030/MG (Temas 668 e 875); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.940/MG, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 24/04/2023.

R E L A T Ó R I O

AP 1010098-40.2022.8.11.0045

LUCIANE MIRANDA DE MELO X PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUCIANE MIRANDA DE MELO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que nos autos da ação de cobrança securitária ajuizada em face de UNIMED SEGURADORA S/A e PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A, julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória.

Ainda,
condenou
a parte autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da
causa
, com a ressalva da suspensão da exigibilida
de por se tratar de beneficiária
da justiça gratuita.

A
apelante sustenta

que
n
ão ocorreu a prescrição, pois o prazo prescricional se inicia da ciência inequívoca da incapacidade, qual seja, da realização da perícia médica judicial, e não do início sintomático
.

Fala que o
entendimento do TST é de que a prescrição incidente sobre as pretensões de indenizações por danos materiais e morais decorrentes de invalidez permanente começa a fluir a partir do momento da ciência inequívoca das lesões, e não da mera ocorrência de exames que constatam a incapacidade
.

Afirma que
a prescrição
se inicia com
a concessão de aposentadoria por invalidez ou perícia médica judicial
.

Aduz que, por se tratar de relação de consumo,
o prazo prescricional
é
de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
.

Assevera que

o
s exames e laudos médicos demonstram o surgimento da doença ocupacional, mas
,
só terá ciência inequívoca da incapacidade laboral
,
com a realização da perícia médica judicial
.

Enfatiza que

f
oram juntados inúmeros atestados e outros documentos médicos que comprovam o tratamento da recorrente ao longo do tempo, sendo equívoco considerar a data do auxílio-doença como marco
inicial do prazo prescricional.

Acrescenta a
necessidade de produção de prova pericial para verificar a efetiva existência de invalidez, a extensão e o momento da sua consolidação.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas à
s

id
’s
.

de
n.
304001390 e 304001392.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central deste recurso cinge-se à ocorrência ou não da prescrição da pretensão indenizatória securitária.

Inicialmente, cumpre destacar a disciplina do prazo prescricional aplicável à espécie. O Código Civil, em seu artigo 206, §1º, II, "b", estabelece o prazo prescricional de 1 (um) ano para a pretensão do segurado contra o segurador, contado o prazo, quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão.

Art. 206. Prescreve:

§ 1
o
Em um ano:

I
–

(...)
;

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

(
Vide Lei nº 15.040, de 2024)

Vigência

a)
(...)
;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

Corroborando tal entendimento, a Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral".

No caso em análise, verifica-se que o juízo a quo reconheceu a prescrição da pretensão com base no laudo médico datado de 07/10/2019, que atestou a incapacidade laborativa da parte autora por tempo indeterminado, com expressa indicação do
s diagnósticos correspondentes -
CID M54.2, M51, M19, M25, M79 e G58
-
.
(ID. 304000881)

A apelante sustenta que o prazo prescricional somente teria início com a realização de perícia médica judicial ou com a concessão de aposentadoria por invalidez, e não com a mera existência de laudos médicos particulares. Alega, ainda, que seria aplicável o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

Contudo, tais argumentos não merecem acolhimento.

Primeiramente, quanto à aplicabilidade do prazo prescricional previsto no CDC, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de ação de cobrança de indenização securitária, aplica-se o prazo prescricional específico previsto no Código Civil, e não o prazo geral do CDC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. FATOS E PROVAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a pretensão envolvendo o pagamento de indenização em contrato de seguro de vida em grupo prescreve no prazo de 1 (um) ano, contado a partir da ciência inequívoca da incapacidade laboral pelo segurado.

2. Na hipótese, rever o entendimento do acórdão atacado a respeito da data da ciência inequívoca da recusa do pagamento do seguro, aferidos na origem com amparo nas provas dos autos, encontra óbice na Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.175.940/MG, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe
de 28/4/2023.)

Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp
nº 1.388.030/MG na modalidade de recurso repetitivo (Tema 668), firmou o entendimento de que "o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez".

Posteriormente, no julgamento do
REsp
nº 1.388.030/MG (Tema 875), a Corte Superior esclareceu que "exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico".

No caso em tela, o laudo médico juntado aos autos (evento n.
304000881
), datado de 07/10/2019, não apenas relata sintomas genéricos ou suspeitas clínicas, mas atesta de forma minuciosa e categórica a existência de incapacidade laborativa total por tempo indeterminado, com expressa indicação dos diagnósticos correspondentes (CID M54.2, M51, M19, M25, M79 e G58).

Trata-se, portanto, de documento dotado de robustez técnica, apto a comprovar que já em 07/10/2019 a parte autora tinha plena ciência da doença e de sua repercussão, caracterizando a ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Considerando que a presente demanda somente foi ajuizada em dezembro de 2022, transcorreram mais de três anos entre o termo inicial do prazo prescricional (07/10/2019) e o ajuizamento da ação, ultrapassando em muito o prazo prescricional de 1 (um) ano previsto no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil.

Em decisão recente, nesse sentido decidiu este Tribunal
:

Direito civil. Recurso de apelação cível. Indenização securitária. Invalidez permanente decorrente de doença ocupacional. Seguro de vida em grupo. Prescrição ânua. Termo inicial. Ciência inequívoca da incapacidade. Laudo médico. Extinção do processo com resolução de mérito. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que extinguiu ação de indenização securitária cumulada com pedido de indenização por dano moral, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória, com fundamento no art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil. A parte autora alegou invalidez permanente decorrente de doença ocupacional, em razão de atividades braçais desenvolvidas no exercício de sua profissão, pleiteando o pagamento da cobertura securitária e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio obsta o interesse de agir na demanda securitária; (
ii
) determinar se está prescrita a pretensão indenizatória fundada em invalidez permanente decorrente de doença ocupacional, à luz da data da ciência inequívoca da incapacidade.

III. Razões de decidir

3. O interesse processual não se afasta pela ausência de requerimento administrativo prévio quando a seguradora apresenta contestação de mérito, caracterizando resistência à pretensão, conforme fixado pelo STF no RE 631240/MG.

4. O prazo prescricional para ação de indenização securitária referente a seguro de vida em grupo é de um ano, conforme o art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil.

5. A contagem do prazo prescricional tem início na data da ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos termos da Súmula 278 do STJ.

6. A juntada de documentos médicos pelo próprio autor, com data de 1º de agosto e 22 de setembro de 2017, atestando expressamente a invalidez permanente, configura ciência inequívoca do quadro clínico.

7. A ação foi ajuizada apenas em 5 de abril de 2022, já ultrapassado o prazo de um ano, não havendo causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. “O interesse de agir na ação de cobrança de seguro é configurado quando a seguradora apresenta resistência à pretensão, independentemente de requerimento administrativo prévio”.
2. “O prazo prescricional para ação de indenização securitária em seguro de vida em grupo é de um ano, com início na data da ciência inequívoca da invalidez”.
3. “A ciência inequívoca da invalidez pode ser demonstrada por laudo médico particular, quando sua linguagem for clara, categórica e conclusiva quanto à incapacidade permanente”.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 1º, II, “b”; CPC, art. 487, II; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631240/MG, repercussão geral; STJ, Súmula 278; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.746.794/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14/04/2025; TJMT, N.U 1000567-61.2024.8.11.0011, j. 22/05/2025; TJMT, N.U 1006960-64.2024.8.11.0055, j. 14/07/2025.

(N.U 1001993-74.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

Ademais, a alegação da apelante de que o prazo prescricional somente teria início com a realização de perícia médica judicial não encontra respaldo na jurisprudência dominante, tampouco no texto legal, tratando-se de argumento que busca artificialmente postergar o marco inicial da contagem prescricional.

A tese recursal de que a prescrição só começa a correr após perícia judicial contraria o princípio da segurança jurídica ao criar uma condição subjetiva e futura para a contagem do prazo, tornando incerta a definição do marco inicial.

Quanto à invocação de entendimentos do Tribunal Superior do Trabalho, cabe destacar que tais precedentes
referem-se
exclusivamente a demandas trabalhistas, não sendo aplicáveis à presente ação de natureza cível, sujeita às regras do Código Civil e do Código de Processo Civil.

Portanto, resta evidente que o ajuizamento da ação ocorreu muito além do prazo previsto no art. 206, §1º, II, do Código Civil, razão pela qual é impositiva a manutenção do reconhecimento da prescrição, conforme decidido pelo juízo a quo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, p
or consequência,
majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional realizado pelos patronos das requeridas em grau recursal. S
uspensa a exigibilida
de por se tratar de beneficiária
da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025